Tribunal: TJSP
Processo: 2213991-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PENHORA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMILIA – EXECUTADO QUE NÃO RESIDE NO IMÓVEL, SENDO AINDA PROPRIETÁRIO DE OUTRO COM A IRMÃ, CO-EXECUTADA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS FRUTOS, ADMITIDA SUA LOCAÇÃO, SEJAM DESTINADOS À SUA SUBSISTÊNCIA E DE FAMILIARES - CONSTRIÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213991-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São Roque, em que é agravante
SAMIRA ISPER RAHAL, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213991-30.2020.8.26.0000 -Voto no 49743
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2213991-30.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO ROQUE
AGRAVANTE: SAMIRA ISPER RAHAL
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
INTERESSADOS: MIKADESIM COMÉRCIO DE APARELHOS
ELETRONICOS LTDA ME E MARCIA ISPER RAHAL
VOTO No 49.743
PENHORA ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE
DE BEM DE FAMILIA
EXECUTADO QUE NÃO
RESIDE NO IMÓVEL, SENDO AINDA PROPRIETÁRIO
DE OUTRO COM A IRMÃ, CO-EXECUTADA -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS
FRUTOS,
ADMITIDA
SUA
LOCAÇÃO,
SEJAM
DESTINADOS
À
SUA
SUBSISTÊNCIA
E
DE
FAMILIARES - CONSTRIÇÃO MANTIDA RECURSO
IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento em
execução de título extrajudicial, da decisão que rejeitou
alegação de impenhorabilidade.
Sustenta
a
agravante
que
o
imóvel
penhorado é o único de sua titularidade exclusiva,
alugado
novamente,
sem
importância
a
ausência
de
declaração à Receita Federal dos aluguéis, destinados à
subsistência própria e de sua mãe, idosa e doente, com
quem reside. Pede reforma.
Negada liminar, seguiu-se contraminuta.
É o Relatório.
O recurso não comporta provimento.
É
certo
que
o
Superior
Tribunal de
Justiça, em casos excepcionais e numa interpretação
teleológica da Lei no 8.009/90, tem estendido o benefício
da impenhorabilidade do bem de família ao único imóvel do
devedor se, conquanto locado a terceiro, o aluguel sirva
para complementar a renda da família, que passa a morar
em imóvel alugado (REsp 315.979/RJ, 2a Seção, Rel. Min.
Sálvio
de
Figueiredo
Teixeira,
DJ
15.03.04;
REsp
1.095.611/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 01.04.09;
AgRg nos EDcl no Ag 770.783/GO, Rel. Min. Sidnei Beneti,
DJe 11.09.08; REsp 714.515/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho
Junior, DJe 07.12.09; REsp 698.750/SP, Rel. Min. Denise
Arruda, DJ 10.05.07; AgRg no Ag 679.695/DF, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213991-30.2020.8.26.0000 -Voto no 49743
3
Felix Fischer, DJ 28.11.05; REsp 670.265/SE, Eliana
Calmon, DJ 14.11.05; AgRg no Ag 653.019/RJ, Rel. Min.
Aldir Passarinho Junior, DJ 20.06.05; AgRg no Ag
576.449/SP,
Rel.
Min.
Aldir
Passarinho
Junior, DJ
09.02.05; REsp 574.050/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJ
31.05.04; REsp 445.990/MG, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ
11.04.05; REsp 439.920/SP, Rel. Min. Castro Filho, DJ
09.12.03; REsp 415.765/MT, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ
05.08.02; AgRg no Ag 385.692/RS, Rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, DJ 19.08.02; REsp 351.770/RJ, Rel.
Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 16.06.03; REsp 302.781/SP,
Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 20.08.01; REsp
183.042/AL, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ
01.07.99; REsp 159.213/ES, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, DJ 21.06.99; REsp 144.119/SP, Rel. Min. Ruy
Rosado de Aguiar, DJ 30.03.98; REsp 98.958/DF, Rel. Min.
Ruy Rosado de Aguiar, DJ 16.12.96).
Assim dispõe a Súmula no 486 do STJ:
“É impenhorável o único imóvel residencial
do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a
renda obtida com a locação seja revertida para a
subsistência ou a moradia da sua família”.
No caso, a agravante admite residir com a
mãe, e não no imóvel penhorado. Mesmo que tenha sido
recentemente realugado o que é admitido para argumentar -
, não há prova documental hábil de que a agravante e
familiares dependam do aluguel para sobreviver.
Ademais, é proprietária de outro imóvel
com a irmã, também executada, não se podendo dizer,
assim, seja o único de sua propriedade, para que pudesse
ser considerado bem de família.
No sentido há precedentes desta Corte em
casos
parelhos:
Agravo
de
Instrumento
no
2065185-58.2017.8.26.0000, da Comarca de Guaratinguetá,
33a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Eros Piceli, j.
30.10.2017;
Agravo
de
Instrumento
no
2222209-81.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, 20a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rebello Pinho, j.
19.02.2020;
Agravo
de
Instrumento
no
2225213-29.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, 1a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Marcos Pimentel
Tamassia,
j.
18.12.2019;
Agravo de
Instrumento no
2207442-72.2018.8.26.0000, da Comarca de Santos, 30a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maria Lúcia
Pizzotti,
j.
28.11.2018;
Apelação
no
0003953-
94.2014.8.26.0417, da Comarca de Paraguaçu Paulista, 28a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213991-30.2020.8.26.0000 -Voto no 49743
4
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Cesar Lacerda, j.
27.02.2018.
Ressalte-se ser do devedor o ônus da prova
do
preenchimento
dos
requisitos
necessários
para
enquadramento do imóvel penhorado na proteção concedida
pela Lei no 8.009/90 ao bem de família (AgRg no Ag
655.553/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 23.05.05;
REsp 282.354/MG, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ
19.03.01; AgRg no Ag 927.913/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz,
DJ 17.12.07; REsp 840.421/PR, Rel. Min. José Delgado, DJ
19.10.06), do qual não se desonerou.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator